Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-32.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800101-32.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800101-32.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA – OAB-PA 36.437 E YURI FERREIRA MACIEL – OAB-PA 25.777

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA-PA

PACIENTE: EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Goianésia/PA que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, no curso de ação penal que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
i) a possibilidade de exame, na via estreita do habeas corpus, de alegações relativas à negativa de autoria e fragilidade probatória;
ii) a alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional;
iii) a suposta ilegalidade da custódia em razão da determinação de novo exame de corpo de delito;
iv) a suficiência da fundamentação do decreto de prisão preventiva;
v) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;
vi) a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do habeas corpus, no ponto em que se busca o reconhecimento da ausência de autoria delitiva, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do writ.
4. A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, com fundamento concreto na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, inexistindo violação ao princípio da contemporaneidade, a qual se aferra aos motivos ensejadores da custódia, e não à data do fato.
5. A determinação judicial de novo exame de corpo de delito não implica, por si só, reconhecimento de ilegalidade da prisão preventiva, tratando-se de providência destinada à apuração autônoma de eventual abuso policial, sem reflexo automático na validade da custódia cautelar.
6. Demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições, bem como evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, justifica-se a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
A alegação de agressão policial ou a determinação de novo exame de corpo de delito não invalida, por si só, a prisão preventiva regularmente fundamentada; a contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida à luz dos motivos que a ensejam, e não da data do fato; e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 315, 316 e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 192.519/BA AgR; STF, HC 133.244 AgR; STJ, AgRg no RHC 168.369/RJ; STJ, RHC 135.684/RJ; STJ, AgRg no HC 626.817/SC; STJ, RHC 167.118/BA; STJ, AgRg no HC 846.616/SP; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800101-32.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: INGRIDE JARINA VIEIRA DA SILVA – OAB-PA 36.437 E YURI FERREIRA MACIEL – OAB-PA 25.777

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA-PA

PACIENTE: EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA
,
com fulcro no art.647 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANÉSIA-PA
nos autos da Ação Penal nº
0800006-60.2026.8.14.0110
.

Narram os impetrantes que o paciente fora preso em flagrante em 01/01/2026, tendo sido convertida em prisão preventiva EM 03/01/2026, pela suposta prática do delito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Alegam fundamentos genérico relacionados à gravidade do delito, contexto social da Comarca e registros pretéritos, sem demonstrar elementos concretos e contemporâneo que evidenciem o
periculum libertatis
, bem como a tortura sofrida pelo paciente.

Sustentam que o próprio juízo reconheceu a insuficiência do exame de corpo de delito inicialmente realizado, determinando a realização de novo exame pericial, bem como a imediata transferência do paciente para o sistema prisional.

Discorrem que os entorpecentes e a arma não foram encontrados na posse do paciente no momento da abordagem policial.

Sustentam que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, pois possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita.

Requereram a concessão da ordem em caráter liminar, e no mérito a concessão da ordem em definitivo

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida. (id.32938296)

Em 09/01/20269 foram prestadas as seguintes informações: (id.33006439)

“1. SÍNTESE DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do paciente EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido).

Consta dos autos que, no dia 01 de janeiro de 2026, por volta das 19h25min, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente. Ao diligenciarem até o local (Rua Cajueiro, Bairro São Judas Tadeu), a guarnição avistou o indivíduo retirando algo de uma pochete e entregando a terceiro. Ao perceber a presença policial, o paciente tentou empreender fuga e arremessou a porchete em uma área de matagal.

Após buscas, foram apreendidos na referida pochete:

• 120 (cento e vinte) invólucros de substância análoga a "Oxi"; • 12 (doze) invólucros de substância análoga a "maconha";

• 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína;

• 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, sem numeração aparente, com 06 munições intactas;

• R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie.

Segundo os relatos policiais, o paciente teria confessado informalmente a traficância e a guarda da arma para um comparsa de alcunha "Bruxo", além de ter oferecido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos agentes para não ser preso.

2. DA CUSTÓDIA CAUTELAR

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 03 de janeiro de 2026 (ID 165171420), com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

A decisão fundamentou-se na gravidade concreta do delito (quantidade e diversidade de drogas e apreensão de arma de fogo) e, sobretudo, no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas (Processo nº 0800434-47.2023.8.14.0110), caracterizando reincidência específica, além de indícios de integrar a facção criminosa "Comando Vermelho.

Quanto às alegações de agressão física por parte dos policiais no ato da prisão, este Juízo determinou a realização de novo exame de corpo de delito e a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para a devida apuração.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS E INFORMAÇÕES PESSOAIS • Primariedade: O paciente não é primário. Conforme certidão e decisão judicial, possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0800434-47.2023.8.14.0110), com sentença prolatada em 2024.

• Conduta Social/Personalidade: Informações nos autos indicam suposto vínculo com organização criminosa (Comando Vermelho).

4. DADOS DA DENÚNCIA

• Oferecimento da Denúncia: Aguardando oferecimento pelo Ministério Público (Autos em fase de Inquérito Policial/Flagrante). • Recebimento da Denúncia: Não ocorreu até a presente data.

5. SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

O feito encontra-se em fase de Inquérito Policial, tendo sido homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva. Os autos foram remetidos para o(a) Juiz(a) ITHIEL VICTOR ARAUJO PORTELA - 2º Juiz Auxiliar da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, bem como à Autoridade Policial e ao Ministério Público para as providências cabíveis. Aguarda-se eventual oferecimento da denúncia.”

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Amelia Satomi Igarashi, manifestou-se pela denegação do writ, visto que não está configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDILSON ROVHA DE OLIVEIRA
,
com fulcro no art.647 e seguintes do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE GOIANÉSIA-PA
nos autos da Ação Penal nº
0800006-60.2026.8.14.0110
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por não comprovação da autoria delitiva, ausência de contemporaneidade dos fatos, fragilidade da custódia diante do novo exame de corpo de delito, ausência fundamentos da prisão preventiva, paciente portador de condições pessoais favoráveis.

Não deve ser conhecida a impetração no ponto que discute o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, sob o fundamento que os entorpecentes e a arma não foram encontrados com o paciente, mormente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para o exame de provas e a resolução do mérito da acusação penal.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime de tráfico de entorpecentes e p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, em razão da possiblidade de se evadir do distrito da culpa, nos termos do art. 312, do CPP.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

As circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez que presentes a materialidade e autoria delitiva, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. 6. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 8. Inexistência de “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 9. Agravo regimental conhecido e não provido.

STF. 1ª Turma. HC 192.519/BA AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO EM RAZÃO DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRAZO DE 90 DIAS ULTRAPASSADO. CONSEQUÊNCIAS. 1. É fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva para preservar a ordem pública e econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, quando demonstra, de forma clara e objetiva, a existência de indícios de autoria e materialidade, além do perigo de libertação do paciente/recorrente. 2. É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. 3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316 do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, mas a necessidade de instar o juízo competente a reavaliar a legalidade e atualidade dos fundamentos da medida extrema. 4. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofício para que o magistrado proceda, de imediato, à revisão de que trata o parágrafo único do art. 316 do CPP. (RHC n. 135.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

DA ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DA PRISÃO DIANTE DO NOVO EXAME DE CORPO DE DELITO

A determinação judicial para realização de novo exame de corpo de delito não implica reconhecimento de ilegalidade da custódia, mas revela, ao contrário, zelo do magistrado pela apuração de eventual abuso, sem qualquer reflexo automático na legalidade da prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eventual apuração de agressões policiais não invalida, por si só, a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“A apuração de suposta violência policial constitui questão autônoma, que deve ser investigada em procedimento próprio, não se prestando, por si só, à desconstituição da prisão cautelar regularmente fundamentada.”

(STJ, AgRg no HC 626.817/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura ou agressões por policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ante a necessidade de dilação probatória, não sendo tais alegações aptas, por si sós, a infirmar a legalidade da custódia cautelar.”

(STJ, RHC 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/10/2022, DJe 28/10/2022)

“A alegação de agressão policial no momento da prisão em flagrante não tem o condão, por si só, de macular a legalidade da prisão preventiva, quando ausente demonstração de prejuízo concreto e presentes os requisitos do art. 312 do CPP, devendo eventual abuso ser apurado em procedimento próprio.”

(STJ, AgRg no HC 846.616/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023, DJe 05/10/2023)

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“
(...)

Em um primeiro momento, cumpre assevera que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recaíra a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti).

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente dever ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência daqueles torna-se legítima a segregação preventiva.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos, laudo de constatação provisório e no auto de exibição e apreensão de objeto.

Laudo de constatação provisório e o Auto de exibição e apreensão de objeto assentaram a apreensão de 120 (cento e vinte) invólucros de substância análoga a “oxi”; 12 (doze) invólucros de substância análoga a maconha; 01 arma, tipo revólver, sem numeração aparente, calibre .38;

Superada a materialidade delitiva, identifico, ainda, existir elementos de indícios de autoria, o qual apontam o flagranteado como sendo o autor do delito.

Para efeito de fundamentação pertinente a materialidade e indícios de autoria, transcrevo depoimento IURY NASCIMENTO MACHADO, policial militar e condutor da ocorrência, tendo relatado:

“(...)em razão de ter sido encontrados dentro de uma pochete de posse do suspeito, 120 (cento e vinte) invólucros da substância análoga a "Oxi", 12 (doze) de substância análoga a "maconha", 02 (dois) pinos de substância análoga a cocaína, 01 (um) revolver calibre 38, marca Taurus, sem numeração aparente, cabo emborrachado, cor oxidado, 06 (seis) munições calibre 38 intactas, valor em espécie de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), 01 (um) telefone celular da marca REDMI XIAOMI, cor PRETO. Ação policial se deu em decorrência de denúncia anônima, que a equipe de moto patrulhamento composta pelo relator e o SD/PM MACHADO, receberem a informação de que havia um indivíduo em flagrante situação de tráfico de drogas, em deslocamento ao endereço, O referido indivíduo foi observado no momento em que realizava a entrega de algo que havia retirado de uma pochete em volta do ombro, em circunstâncias compatíveis de suspeita de tráfico de drogas, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da equipe policial, que se deslocava em motocicletas, após a equipe policial se aproximar do local o suspeito se livrou da pochete, jogando a referida pochete em uma área de matagal. O suspeito foi abordado e solicitado o apoio da VTR - POLICIAL N° 5008 composta pelo CB/PM LERAY e CB/PM JAILSON, após feita uma revista pessoal no suspeito onde foi encontrado apenas um telefone celular, depois de uma varredura no local foi encontrado a pochete com os materiais apreendidos acima. Indagado ao suspeito de quem eram os materiais encontrados na pochete, ele confessou que vendia as drogas e guardava o armamento para o seu comparsa JOEL, vulgo "BRUXO". Após a prisão do suspeito, ele disse que iria ligar para o seu patrão e daria o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em troca de sua soltura. Vale ressalta que o suspeito já possui passagem policial pelo crime de tráfico de drogas, bem como ele é membro da facção criminosa C.V (Comando Vermelho);(...)”.

Portanto, diante dos elementos apresentados pela autoridade policial, verifica-se perfeitamente demonstrado a materialidade delitiva, bem como indícios de autoria referente, sobretudo com a apreensão dos entorpecentes em armazenamentos aptos a comercialização das substâncias. Sublinha-se, ademais, harmônicos e coesos os demais depoimentos dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, sendo, em todos, atribuído ao acusado os objetos apreendidos no flagrante.

Quanto ao periculum libertatis, a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagrado para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

No caso concreto, anoto maior reprovabilidade na execução do delito, uma vez que, o flagrado mantinha em depósito alta quantidade de substâncias, a priori, com destinações aptas a comercialização.

Portanto, revelam a gravidade em concreto do crime praticado pelo flagrado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública, pois, além da conduta prejudicar a saúde pública da população de Goianésia do Pará/PA, ainda, atinge diretamente a segurança pública deste Município, isto porque, a comercialização de entorpecentes neste Município nos últimos anos apresentam onda de violência intensa, resultando em disputa por territórios por membros de facções criminosas, com assassinatos e inclusive confronto direto em vias públicas, tais como disparos de arma de fogo.

Nesse cenário, considerando a apreensão de entorpecentes, mostra-se adequado a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e a infratora, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Ademais, friso, novamente, que nos últimos anos é crescente a escalada de delitos praticados nesta Comarca com intuito de consolidar pontos de vendas de drogas, ensejando homicídios e roubos, além de brigas de facções criminosas.

III – Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, visto que o flagranteado possui certidão criminal positiva com ocorrência da prática de delitos semelhante ao presente caso, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais do flagrado, assim, demonstra a continuidade delitiva.

Nessa linha, vejamos: 0800434-47.2023.8.14.0110 – Sentença condenatória transita em julgado e 0800556-26.2024.8.14.0110 – ação penal em curso.

De mais a mais, o Código de Processo Penal dispõe que ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito/ação penal recomenda a decretação da segregação cautelar, vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: § 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; (...) IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; (...)

Ademais, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar a periculosidade do acusado e a necessidade da restrição da liberdade para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Assim, se faz necessária o deferimento da prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração delitiva. Confira-se a jurisprudência mencionada: (...)

Por fim, vale ressaltar que conforme jurisprudência pacífica do STF e Súmula nº 8 deste Tribunal de Justiça, as condições subjetivas favoráveis dos pacientes, tais como, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço. A propósito do tema, veja-se literalidade da súmula retrocitada: Súmula nº 08 (Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Doutor norte, a aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que nenhuma das medidas seria suficiente para a garantia da ordem pública, como concretamente demonstrado nos autos. Em relação a alegação do flagranteado que a droga não era de sua propriedade, e sim, inserida pelos policiais militares, anoto que está questão demandam a necessidade da dilação probatória para devida aferição. Assim, esta análise resta prejudicada no presente momento. Bem como, em eventual nulidade arguida, poderá ser apreciada durante a instrução processual, assim, restando necessária a dilação probatória. Portanto, a prisão preventiva é cabível no caso concreto, estando a referida decisão fundamentada em dados concretos, evidenciado a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado EDILSON RHOVA DE OLIVEIRA, CPF: 030.514.782-02, com o objetivo de garantir à ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO 1. Diante o exposto, decreto a prisão preventiva do flagranteado EDILSON RHOVA DE OLIVEIRA, CPF: 030.514.782-02, com o objetivo de garantir à ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(
STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(
TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime, e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referida droga têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Há que se ressaltar que contra

o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, uma vez que o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, uma vez que o paciente registra em sua certidão de antecedentes criminais há outros processos criminais, inclusive com condenação anterior transitada em julgado, por tráfico de drogas (autos nº 0800434-47.2023.8.14.0110), configurando reincidência específica, o que demonstra que o réu faz do crime uma prática comum, além de indícios de integrara a facção criminosa “Comando Vermelho”. Ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito, considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A prisão preventiva, no caso,
não viola o princípio da presunção de inocência
, porquanto não possui natureza de antecipação de pena, mas sim
medida cautelar excepcional
, devidamente fundamentada em elementos concretos, nos estritos limites da Constituição e da legislação processual penal.

DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Considerando a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva, a apreensão de arma de fogo e o risco concreto à ordem pública, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto
, conheço parcialmente
do
habeas corpus
, e na parte conhecida
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026